Tribunal: TJES
Processo: 5000477-90.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-90.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. OFERTA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS EXCEDENTES DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que mantém contrato de telefonia móvel com a requerida desde 2010 e que, em março de 2024, recebeu oferta para aquisição de aparelho celular (iPhone 13), aumento de franquia de internet e desconto sobre a fatura, de sorte que o valor mensal totalizaria R$ 232,88, sendo R$ 124,00 referentes à parcela do aparelho. Aduz que, não obstante o acordado, foi surpreendida com cobrança no valor de R$ 903,56, tomando ciência de que o parcelamento do aparelho foi lançado em R$ 443,00 mensais e que houve a inclusão de uma linha telefônica adicional não contratada. Relata, ainda, que em setembro de 2023 houve cobrança indevida de R$ 654,76 referente a uso internacional, embora possuísse pacote fixo contratado para tal finalidade. Requer que seja determinado à ré que proceda a cobrança conforme contratado, cessando os descontos indevidos, bem como a repetição do indébito no valor de R$ 1.150,56 e indenização por de danos morais.

2. Em decisão de id. 14509484, foi deferido o pedido de tutela antecipada, “para determinar que a parte ré cesse os descontos/cobranças e a manutenção dos serviços contratados do atual contrato (ID 43574756), mantendo ativo o contrato que encontrava-se vigente anteriormente (ID 43574000), tudo isso até o deslinde da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. A parte requerente peticionou durante o trâmite do processo, noticiando o recebimento de cobranças em desconformidade com o contrato firmado.

3. Após a oferta de defesa e realização de defesa, foi proferida sentença de parcial procedência aos pleitos autorais, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, ao tempo em que mantenho a liminar, para DETERMINAR que a parte Autora pague à parte ré, apenas as 24 parcelas de R$ 124,00 pelo aparelho celular adquirido. DECLARO a inexistência de relação jurídica da Autora com a nova linha adicionada ao seu pacote, devendo a Requerida promover o cancelamento da linha e das cobranças a esta eventualmente relacionadas.Arbitro o dano moral em R$ 4.000,00”. Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

4. Inicialmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Embora a autora seja pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou a "Teoria Finalista Mitigada", admitindo a incidência das normas consumeristas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica frente ao fornecedor. No caso, a autora (microempresa do ramo de alimentação) apresenta nítida vulnerabilidade técnica perante a concessionária de telefonia, justificando a proteção do CDC.

5. No mérito, a controvérsia reside nos termos da contratação via
call center
. A autora sustenta que o valor ajustado foi de R$ 232,88 mensais (plano + aparelho), enquanto a ré alega a contratação de plano diverso e mais oneroso. Ocorre que a requerida, detentora de capacidade técnica e do aparato necessário para gravar e arquivar as ligações, não juntou aos autos o áudio da contratação, ônus que lhe incumbia, mormente diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Ante à ausência do contrato, prevalece a narrativa da parte autora quanto aos termos da oferta aceita.

6. Contudo, constata-se que a sentença é eivada de erro material, pois determina o pagamento apenas das parcelas do aparelho. A ausência de previsão acerca do valor total a ser pago dá azo a interpretação que isenta a autora do pagamento do serviço de telefonia efetivamente utilizado, o que sequer é pleiteado nos autos. Reconhece-se, portanto, a validade da contratação nos moldes informados na inicial, devendo a autora arcar com o valor mensal de R$ 232,88 (duzentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), somado a eventuais serviços utilizados que excedam a franquia contratada (como, por exemplo,
roaming
internacional excedente e ligações a cobrar recebidas, se houver).

7. Quanto à repetição do indébito, assiste razão à autora. Uma vez fixado o valor mensal devido em R$ 232,88, todas as cobranças que superaram esse montante (excetuando-se os serviços utilizados além da franquia) mostram-se indevidas. Considerando que as cobranças ocorreram no curso da demanda, aplica-se o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil para determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, de cada parcela efetivamente paga pela requerente, em desconformidade com os termos da contratação acima descritos.

8. Por outro lado, o recurso da ré merece provimento no tocante aos danos morais. A parte autora é pessoa jurídica, ente desprovido de sentimentos ou psiquê, suscetível apenas de dano à sua honra objetiva (bom nome, reputação, imagem). Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), mas para tanto é imprescindível a prova de mácula à sua imagem perante terceiros (ex: protesto indevido, inscrição em órgãos de proteção ao crédito), o que não restou demonstrado nos autos. A mera cobrança indevida, sem publicidade negativa, configura aborrecimento administrativo, mas não lesão à honra objetiva da empresa.

9. Por fim, quanto à multa processual (
astreintes
) fixada em decisão e confirmada em sentença, sua incidência é discussão pertinente à fase de cumprimento de sentença, que sequer foi iniciada nos presentes autos. Nesta oportunidade é que deverá ser verificado o correto cumprimento das obrigações atribuídas às partes, a eventual incidência de multa e seu valor. A redução do montante estipulado para a hipótese de descumprimento, porém, é inviável, por ora. Foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em seu arbitramento. A multa foi fixada com parcimônia, em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00. Foi concedido prazo suficiente para cumprimento das obrigações. Caso a multa atinja monta elevada, tal fato se dá em razão do descaso da requerida, que jamais se esforçou para cumprir a determinação judicial.

10. Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e: a) Determinar que o valor mensal devido pela autora é de R$ 232,88 (referente ao plano e parcela do aparelho), acrescido apenas dos serviços utilizados além da franquia contratada; b) Condenar a requerida à restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos a maior pela autora durante o trâmite processual (observando-se os parâmetros estabelecidos neste voto para apuração do valor devido), com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, descontado o IPCA, desde a citação; c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial de ambos os recorrentes (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)